Tribunal: TJSP
Processo: 1001763-20.2018.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. Decisão impugnada que não conheceu dos embargos de declaração opostos ante o reconhecimento de sua intempestividade. Embargos que foram opostos dentro do prazo legal. Intempestividade afastada. Embargos acolhidos para conhecer dos embargos anteriormente opostos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inexistência. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. Decisão impugnada que não conheceu dos embargos de declaração opostos ante o reconhecimento de sua intempestividade. Embargos que foram opostos dentro do prazo legal. Intempestividade afastada. Embargos acolhidos para conhecer dos embargos anteriormente opostos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inexistência. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Produção de provas que não se fazia de rigor. Cártulas postas em circulação que se encontram formalmente em ordem, sem vícios que possam comprometer a respectiva exigibilidade. Pretensão a rediscussão da questão. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas partes. Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados.